Tribunal: TJSP
Processo: 1090930-48.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
APELAÇÃO – COOPERATIVA DE USUÁRIOS DE AERONAVES EM REGIME DE PROPRIEDADE COMPARTILHADA – ANULATÓRIA DE CONTRATO – Contrato livremente pactuado – Inexistencia de vícios passiveis de anulação do contrato – Cobrança de valores em aberto – Legalidade – Cobraça de Taxa de Manutenção em aberto Previsão contratual – SUCUMBÊNCIA RECIPROCA – Hipótese em que o apelante postula a condenação

Ementa:
APELAÇÃO – COOPERATIVA DE USUÁRIOS DE AERONAVES EM REGIME DE PROPRIEDADE COMPARTILHADA – ANULATÓRIA DE CONTRATO – Contrato livremente pactuado – Inexistencia de vícios passiveis de anulação do contrato – Cobrança de valores em aberto – Legalidade – Cobraça de Taxa de Manutenção em aberto Previsão contratual – SUCUMBÊNCIA RECIPROCA – Hipótese em que o apelante postula a condenação exclusiva das apeladas – Impossibildiade – Autor sucumbente em maior extensão – Sucumbência mantida nos limites da r. sentença – HONORÁRIOS RECURSAIS – Majoração – Possibilidade (Art. 85, §11o, CPC/15) – Percentual de 10% majorado para 12% na reconvenção e de R$ 20.000,00 para R$ 20.400,00 na ação principal – Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso, majorando-se a verba honorária.